Tribunal: TJMT
Processo: 1052876-60.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052876-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIELLY DOS SANTOS TRAJANO - CPF: 073.603.271-13 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1052876-60.2022.8.11.0001

Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ADRIELLY DOS SANTOS TRAJANO

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

DO PLEITO DE ADIAMENTO FORMULADO PELO RECORRIDO – INDEFIRO.
Ante o resultado do julgamento do recurso, totalmente desnecessário o adiamento, de onde o indefiro, valendo-me dos princípios dos Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome, no valor de R$ 176,46, sem que houvesse a contratação dos serviços.

Em sua defesa a recorrida apresentou foto da parte autora e de seu documento pessoal (RG) e informações sistêmicas, que acusam a contratação de empréstimos e a existência de saldo devedor em aberto.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada aos autos das informações sistêmicas e fotos da parte autora, comprovando a contratação dos serviços.

Saliento, muito embora a contratação tenha sido feita por meio eletrônico, o que implica na inexistência de contrato físico assinado, verifica-se que a Recorrida foi diligente quando da contratação, exigindo a apresentação de documentos por parte da autora, e, inclusive, foto selfie dela, certificando-se, assim, ser a própria quem estava procedendo com a contratação.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da Consumidora, sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA.

Age de má-fé a parte Recorrente quando nega a existência do débito, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que realinho para 5% sobre o valor da causa, e honorários advocatícios que mantenho em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023